Tribunal: STF
Processo: AI 409981
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. IMUNIDADE.
 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SÚMULA 279-STF.
I. - O acórdão
recorrido entendeu que a parte agravada faz jus à imunidade prevista
 no art. 195, § 7º, da Constituição Federal a partir do exame do
conjunto fático-probatório trazido aos autos. Incidência, no caso,
da Súmula 279-STF.
II. - Agravo não provido.